Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede que o banco réu/recorrido se abstenha de realizar descontos em conta corrente referentes a empréstimos; a restituição de valores indevidamente descontados no curso do processo; e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “na hipótese, o crédito do banco réu foi constituído anteriormente ao pedido de revogação da autorização de desconto em conta-corrente. E eventual mudança da forma de pagamento do empréstimo contratado geraria desequilíbrio contratual, pois possui juros mais baixos justamente por conta do desconto direto na conta-corrente”.
4. Nas razões recursais, a recorrente relata que notificou extrajudicialmente o banco recorrido a fim de suspender as autorizações de débito em conta corrente. Argumenta que a pretensão encontra amparo no Tema Repetitivo 1085/STJ, bem como no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Bacen.
5. Contrarrazões ao ID 74171997.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente faz jus a suspensão das autorizações concedidas ao banco recorrido para que este se abstenha de realizar descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. “No caso em análise, o recorrente não discute a eficácia do negócio, nem visa a invalidação ou resolução do contrato, mas apenas questiona a licitude dos descontos efetuados após a revogação de autorização de débito em conta. Deste modo, o valor da causa deve englobar apenas os valores controvertidos, os quais a parte considera terem sido descontados indevidamente, além do valor da indenização por danos morais postulada. Nesse norte, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1939904.” Acórdão 1953491, 0750237-40.2024.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Sendo assim, reconheço a competência dos juizados especiais para o julgamento do feito.
9. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
10. No Tema Repetitivo 1085, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
11. No caso em exame, o documento de ID 74170905, apresentado pela própria recorrente evidencia que ela concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Porém, a mencionada autorização foi revogada, conforme o teor do documento de ID 74171966, entregue a instituição financeira em 18/07/2024.
12. Assim, concluo que é incontroversa a vontade de a recorrente cessar os débitos referente ao contrato objeto da lide. Por outro lado, não se mostra cabível que o recorrido restitua os valores debitados da conta da recorrente, porquanto se trata de adimplemento de dívida legítima, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da recorrente (art. 884 do Código Civil). Precedentes: Acórdão 2028925, 0738371-80.2024.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; Acórdão 1994341, 0716715-52.2024.8.07.0006, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
13. Do Dano moral. Na presente hipótese, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC. Todavia, não há evidências nos autos de que a conduta tenha gerado efeitos negativos à consumidora aptos a lhe ofender os atributos da personalidade.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido a se abster de lançar descontos na conta bancária da recorrente para pagamentos dos empréstimos bancários mencionados na inicial.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
Art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1085.
TJDFT, Acórdão 2028925, 0738371-80.2024.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1994341, 0716715-52.2024.8.07.0006, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.